Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E VIA INADEQUADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO POR DANOS OCASIONADOS EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. Na espécie, a presunção relativa de culpa em colisão traseira, restou comprovada com o conjunto probatório, assentado nos documentos e provas apresentadas ao juízo. Não restou comprovada a versão do autor
3. Parcialmente conhecido o recurso do autor e, na extensão, desprovido.